Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADOS. AUTONOMIA DAS PARTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RESSARCIMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLMENTO DO LOCATÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. FATO EXTINTITVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. II DO CPC. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso, as partes celebraram espontaneamente o contrato de locação e, posteriormente, o instrumento de confissão de dívida em que o locatário/recorrente reconhece dever ao locador certa quantia sob pena de multa 40% (quarenta por cento), além da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel caso descumpridas as cláusulas ali previstas. Vale consignar que tanto os contratos firmados encerram termos claros e precisos, evidenciando que as partes tiveram plena ciência de todas as obrigações que assumiram.
3. Em regra, o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda), restringindo-se a intromissão estatal excepcionalmente aos casos de abuso de direito perpetrado em face de parte vulnerável da relação contratual, o que não se verifica nos autos (art. 421, Parágrafo único, do CC).
4. Conforme disposições do contrato celebrado entre as partes, ao locador é lícito pleitear o ressarcimento dos encargos locatícios que se viu obrigado a quitar em vista do inadimplemento do locatário. Em que pese as alegações de que o apelado não teria comprovado o pagamento de todas as parcelas cujo ressarcimento pleiteia, o apelante não logrou provar qualquer fato extintivo do direito do exequente, deixando de se desincumbir do ônus que lhe cabia (artigo 373, inciso II do CPC).
5. Caso concreto em que não se verifica, nas condutas do apelante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.